Tribunal: TJBA
Processo: 0504536-43.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504536-43.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ESPACO DO LAZER CAMPING VIEIRA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMADO PARA IMPULSIONAR O FEITO O
EXEQUENTE SE MANTEVE INERTE.
RECURSO QUE VERSA SOBRE
EMENDA PARA
FAZER CONSTAR ENDEREÇO ATUALIZADO DO EXECUTADO
. ALUSÃO A FATOS DISTINTOS
DOS FÓLIOS
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.

0504536-43.2018.8.05.0004
,
tendo como Apelante
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e Apelado
ESPACO DO LAZER CAMPING VIEIRA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema do processo eletrônico.

PRESIDENTE

Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator